Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VASTA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CASTRAÇÃO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. LAUDO MÉDICO. EXAMES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no julgamento da causa. Afirma que o laudo médico apresentado pela parte autora apresenta dúvida, que é imparcial e requer o provimento recursal.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O acórdão é baseado em mais de um laudo médico emitido por profissionais médicos diferentes e em exames diferentes, sendo eles detalhados e alguns até com imagens. A tutora do animal doméstico não tinha qualquer obrigação de entregar seu animal à empresa recorrente para análise médica. Parte-se do pressuposto da boa-fé e da ética profissional do responsável pelo animal para analisar as provas. De outro lado, a parte recorrente, que alega os laudos serem imparciais, nada comprova para sustentar seu argumento.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.